Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE USO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. LITÍGIO SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL A SER PAGA PELAS OPERADORAS À CONCESSIONÁRIA. DEPÓSITO MENSAL EM JUÍZO. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO. LAUDO PERICIAL COMO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica que envolve as partes é de trato continuado (concessão de uso de área para instalação de equipamentos de telecomunicação), de sorte que, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, no caso, materializado pela confecção do laudo pericial judicial que indicou os valores devidos a título de uso das instalações no Aeroporto Internacional de Brasília, não há falar em preclusão sobre a definição do percentual a ser levantado pela concessionária, consoante exegese extraída do art. 505, I, do CPC.
2. As operadoras de telefonia firmaram contrato de concessão de uso de área para instalação de equipamentos de telecomunicação no Aeroporto Internacional de Brasília, não remanescendo dúvida a respeito da obrigatoriedade de pagamento mensal para a contratada (concessionária do aeroporto).
3. O presente agravo versa tão somente sobre a quantia a ser levantada pela contratada, não havendo, nesta assentada, discussão sobre o valor do contrato, objeto da ação de origem. Anotando-se, por oportuno, que o valor fixado pelo Juízo de origem, em tutela provisória, desde 2015, é depositado em juízo mensalmente e não há questionamento quanto ao ponto.
4. Se o laudo pericial, na ação de origem, identifica o valor contratual mínimo a ser pago mensalmente por cada uma das operadoras de telefonia, na hipótese, mostra-se legítima a autorização de levantamento dos valores depositados judicialmente em montante próximo ao indicado pelo perito, ainda que pendente de julgamento o feito, preservando-se o equilíbrio contratual.
5. Com efeito, não há indicação de que as operadoras de telefonia possam ter prejuízo com o levantamento requerido, pois continuarão depositando em juízo quantia anteriormente definida em decisão judicial e eventual redução do valor mensal a ser empreendida na sentença, acontecimento que se mostra remoto, podem as contratantes (operadoras) realizar a compensação na forma do art. 368 do Código Civil, sem indicação de prejuízo para as depositantes.
6. Lado outro, há R$13.000,00 (treze milhões de reais) depositados judicialmente e o depósito mensal de cada operadora é na ordem de R$126.793,25 (cento e vinte e seis mil setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos). Em rigor, o montante é elevado e presumidamente provoca desequilíbrio financeiro na agravante (concessionária), sobretudo nesse momento, por força da pandemia (COVID-19), que assola o país, em que as operações aeroportuárias estão com restrições e, consequentemente, implica-lhe redução de receitas.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.